Tribunal: TJBA
Processo: 8001798-74.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001798-74.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: ERICA DA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA QUE ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA PREVISTO NO ART. 2º, DO DECRETO N° 1.818/2022 E NA RES. 547/2024 DO CNJ, IMPOSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF AO CASO.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. No caso concreto, o valor da execução supera aquele limite de alçada dá legislação municipal específica (art. 2º do Decreto n° 1.818/2022) e dos ditames da Res. 547/2024 do CNJ, verificando-se a impossibilidade de aplicação do Tema 1.184 do STF.

3. Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8001798-74.2024.8.05.0074
, em que figura como apelante
MUNIC
Í
PIO DE
DIAS D’ÁVILA
e como apelada
ERICA DA SILVA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum

indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça